Tribunal: TJSP
Processo: 0000450-14.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Homicídio qualificado – Art. 121, §2o, IV, do Código Penal – Conselho de Sentença que julgou apreciando as provas produzidas nos autos – Decisão que não pode ser considerada manifestamente contrária a elas – Soberania do veredicto – Insurgência da Defesa para reconhecimento da circunstância atenuante da confissão – Incabível – No caso em concreto, inadmissível o reconhecimento

Ementa:
APELAÇÃO – Homicídio qualificado – Art. 121, §2o, IV, do Código Penal – Conselho de Sentença que julgou apreciando as provas produzidas nos autos – Decisão que não pode ser considerada manifestamente contrária a elas – Soberania do veredicto – Insurgência da Defesa para reconhecimento da circunstância atenuante da confissão – Incabível – No caso em concreto, inadmissível o reconhecimento em face da Súmula 231 do STJ – Pena que já é a mínima para a espécie – Regime de cumprimento compatível com a pena – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000450-14.2017.8.26.0594, da Comarca de Agudos, em que é apelante NATALIA
CRISTINA LIMEIRA COMIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000450-14.2017.8.26.0594 -Voto no 1219
2
VOTO no 1219
APELAÇÃO no 0000450-14.2017.8.26.0594
Comarca: Agudos 1a Vara Judicial
Apelante: Natália Cristina limeira Comin
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de Direito: Dra. Ana Carolina Achoa Aguiar Siqueira de Oliveira
APELAÇÃO Homicídio qualificado Art. 121, §2o, IV, do
Código Penal Conselho de Sentença que julgou apreciando as
provas produzidas nos autos
Decisão que não pode ser
considerada manifestamente contrária a elas
Soberania do
veredicto
Insurgência da Defesa para reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão Incabível No caso em
concreto, inadmissível o reconhecimento em face da Súmula 231
do STJ Pena que já é a mínima para a espécie Regime de
cumprimento compatível com a pena
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por NATÁLIA
CRISTINA LIMEIRA COMIN contra a sentença de fls. 413/414 que, em atenção
ao decidido pelo Colendo Conselho de Sentença, declarou-a como incursa no
artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, condenando-a à pena de 12
(doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Inconformada, apela a ré (fls. 436/442) alegando,
em síntese, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos
autos. Afirma que, apesar de bem intencionados, são pessoas leigas e
julgaram não pelo que se produziu nos autos, mas por sentimento de
vingança. Aduz que os votos pela condenação da ré, se pautaram em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000450-14.2017.8.26.0594 -Voto no 1219
3
vingança velada, ou seja, pela atual situação da sociedade que está asfixiada
com as constantes notícias da mídia, narrando crimes e por este motivo
condenam as pessoas, como meio de extravasar sua raiva social. Argumenta
que a apelante é pessoa honesta, trabalhadora, mãe de uma menina e, quanto
aos fatos, apenas se defendeu de agressão clara e iminente que sofreu no
momento dos fatos. Assevera que foram desconsideradas pelos jurados,
provas produzidas nos autos que configurariam a legítima defesa.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea e a modificação do regime inicial para o
semiaberto.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
448/452).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 463/468).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 08 de abril de 2017,
por volta das 09h50m, na travessa Itajubá, Vila Avato, na Cidade e Comarca
de Agudos, a ora apelante Natália Cristina Limeira Comim, agindo por meio
de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de faca que
causaram os ferimentos apontados no laudo necroscópico, os quais levaram à
morte Wesley Fernando de Moraes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000450-14.2017.8.26.0594 -Voto no 1219
4
A ré foi pronunciada pela prática de homicídio
qualificado por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(consistente em surpreender pelas costas a vítima, atacando-a de forma
violenta quando não podia esperar tamanha agressão) e, ao final, foi
condenada à pena já exposta no relatório supra.
A materialidade da morte da vítima e o fato de ter
sido causada por golpes de arma branca (faca de cozinha) restaram
comprovados pelo boletim de ocorrência de fls. 17/19, pelo auto de exibição
e apreensão de fls. 20 e pelo laudo necroscópico juntado às fls. 94/96.
A autoria, da mesma forma, é incontroversa.
A ré, interrogada em juízo, narrou que era usuária
de “crack” e teve um envolvimento com a vítima e, por volta de quinze dias
antes dos fatos, foi agredida pela vítima. No dia dos fatos, ela e Wesley foram
até a casa da testemunha Américo para usarem drogas. Foi agredida pela
vítima no local. Após a agressão, levantou-se e foi até o banheiro e pegou a
faca que estava na pia da cozinha e colocou na cintura. Retornou ao quarto,
momento em que Wesley lhe pediu um beijo. Diante da negativa da apelante,
a vítima a agrediu novamente. Ato continuo, pegou a faca da cintura, não se
recordando em desferir as facadas. Relatou que a vítima após ser atingida,
saiu correndo da residência, trancando-se dentro da casa juntamente com
Américo e Jean. Solicitou que as testemunhas chamassem a polícia e
ambulância. Argumentou que não abriu a porta, pois estava com medo de que
a vítima retornasse e a machucasse novamente (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000450-14.2017.8.26.0594 -Voto no 1219
5
Em Juízo a testemunha Américo Trombini, contou
que estavam todos na sua casa, consumindo drogas e ingerindo bebida
alcóolica. Em dado momento, Wesley agrediu a apelante, puxando seus
cabelos e enforcando-a. A apelante saiu para ir ao banheiro e, quando
retornou ao quarto, a vítima pediu-lhe um beijo, que foi negado pela ré. Ato
contínuo, a vítima foi se levantando do colchão e, nesse momento, a apelante
lhe desferiu dois golpes de faca. A vítima correu para fora da casa e a acusada
trancou a aporta, impedindo que o declarante pudesse socorrer o ofendido
(mídia digital).
Por seu turno, a testemunha Jean Henrique Teixeira
Trombini, ao prestar depoimento durante a instrução, declarou que estava
presente no local na data dos fatos. Narrou que Wesley pediu um beijo à ré,
que se negou a dá-lo. Nesse momento, a vítima estava se levantando da cama
e foi atacado pela apelante que desferiu-lhe duas facadas pelas costas.
Mencionou que a vítima batia muito na apelante, porém, no momento em que
foi atacada não havia esboçado nenhuma ação de agressão contra a apelante
(mídia digital).
Os policiais militares Ede Nilton Morgado de Souza
e Willian Ribeiro Ervilha, ouvidos em juízo, disseram que foram acionados
para atendimento de uma ocorrência de agressão a faca. Quando chegaram, a
vítima já estava sendo atendida pelo SAMU, mas já se encontrava em óbito,
próximo ao portão da residência. No local, a apelante admitiu que atacou a
vítima a facadas, por conta de várias agressões da vítima em dias anteriores e
também no dia dos fatos. A ré narrou que estavam no interior da residência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000450-14.2017.8.26.0594 -Voto no 1219
6
quando foi agredida pela vítima e para se defender pegou uma faca de
cozinha e desferiu os golpes. Não se recordaram se a ofendida tinha alguma
lesão de agressão. O policial William, acrescentou que a vítima Wesley era
conhecida nos meios policiais e também tinha conhecimento dos boletins de
ocorrência formulados pela apelante contra a vítima (mídia digital).
Em plenário, de acordo com a ata de julgamento
(fls. 417/419), a Acusação requereu a condenação da ré nos termos da
pronúncia e a Defesa, por sua vez postulou pela absolvição da ré, por legítima
defesa.
A tese da legítima defesa foi afastada pelos jurados,
ao responderem negativamente o 3o quesito (“O jurado absolve a acusada?”).
Embora as testemunhas Américo e Jean tenham
mencionado que, em outras oportunidades, a vítima agrediu a apelante, o fato
é que, no dia dos fatos, precisamente no momento da agressão fatal, não há
elementos de convicção que indiquem ter a vítima concretizado agressão
contra a ré, que ensejasse naquele momento o ataque a ela.
É claro que não se pode olvidar que, no mesmo dia,
houve agressão contra a apelante, todavia, contrariamente às alegações da ré,
quanto às mencionadas agressões da vítima no momento das facadas, as
testemunhas presenciais, em seus relatos, nada mencionaram. Pelo contrário,
afirmam apenas que ela teria sido agredida antes dos fatos, levantou-se, foi ao
banheiro, pegou a faca e escondeu-a na cintura, retornou ao quarto e retomou
a conversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000450-14.2017.8.26.0594 -Voto no 1219
7
Deste modo as afirmações da apelante, não foram
afirmadas pelas testemunhas, não sendo produzida prova alguma neste
sentido.
Na verdade, as próprias declarações da ré
demonstram a inviabilidade de se reconhecer a excludente de ilicitude de
legítima defesa, pois deixam claro que não foi alvo de uma agressão que não
poderia evitar de outro modo.
Note-se que a testemunha Américo afirmou que a
agressão inicial no dia dos fatos ocorreu meia hora antes do ataque, sendo
perfeitamente compreensível o entendimento dos jurados, no sentido de que,
na verdade, a acusada não agiu para se defender de uma agressão inevitável
por outro modo, nem com configuração de legítima defesa.
Deste modo, não há que se alegar que a decisão
contrariou a prova dos autos pelo fato do Conselho de Sentença haver
reconhecido a autoria, mesmo porque também lastreada nas palavras das
testemunhas ouvidas e da própria ré, sem, no entanto, dar guarida à tese de
legítima defesa.
Além da versão exposta pela douta Defesa se achar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000450-14.2017.8.26.0594 -Voto no 1219
8
desprovida de elementos comprobatórios seguros que a confirmem, tem-se
que, ao revés, a análise da prova dos autos, como demonstrado acima, traz
indicações em sentido contrário, que não permite entender que a decisão do
Conselho de Sentença foi manifestamente contrária ao acervo probatório
(hipótese que autorizaria o acolhimento de apelo contra a decisão do Tribunal
do Júri).
Observe-se, outrossim, a descrição das lesões
encontradas no corpo da vítima, indicadas às fls. 95: “Equimose na face
lateral direita do pescoço. Ferida perfuro cortante, com aproximadamente
1,0 cm de comprimento, na região entre a escápula esquerda e a coluna
vertebral. Ferida perfuro cortante, com aproximadamente 1,0 cm de
comprimento, na região axilar direita ” (fls. 95).
De acordo com a descrição acima, é possível
concluir que a vítima foi atingida por dois golpes de faca (na região do tórax),
o que também não se compatibiliza, em princípio, com a moderação exigida
para a configuração de legítima defesa.
Assim, os jurados não afrontaram o acervo
probatório ao desacolherem a excludente.
O mesmo vale para a qualificadora da utilização de
recurso que dificultou a defesa do ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000450-14.2017.8.26.0594 -Voto no 1219
9
Com efeito, as testemunhas presenciais revelam que
a vítima, ao ser esfaqueada estava sob o efeito de uso de drogas, bem como
foi atingida pelas costas, sem que esta tivesse condições de reagir ou se
esquivar.
Efetivamente, o Conselho de Sentença considerou,
na interpretação da prova testemunhal e técnica, que o réu agiu de maneira a
dificultar ou tornar impossível a defesa da vítima. E, na esfera de sua
soberania, ante as peculiaridades do caso, reconheceu a presença da referida
qualificadora.
Assim, como a decisão do Júri se baseou em tese
acusatória amparada por elementos de convicção trazidos aos autos, descabe
cogitar de contrariedade do julgado com a prova. A reforma só se justifica
quando a decisão é arbitrária, por não encontrar apoio algum nos elementos
colhidos, seja durante a instrução, seja em plenário. Tal discrepância não se
verificou no caso.
No sentido de que a opção do Conselho de Sentença
por versão fluente da prova deixa hígido o julgamento é o comentário de
Guilherme de Souza Nucci:
“Decisão manifestamente contrária à prova dos autos: esta é a hipótese
mais controversa e complexa de todas, pois, em muitos casos, constitui nítida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000450-14.2017.8.26.0594 -Voto no 1219
10
afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. É certo, como
afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver
harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação
concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam
determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é
anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro,
quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese
integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando
os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de
surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de
Sentença considerou fútil o ciúme, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o
delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa
qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão
manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova,
o que é bem diferente. Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do
júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de
julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Conferir: STJ: “Não cabe aos
tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a
decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos.
Isso porque reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de, na hipótese de
versões e teses porventura discrepantes, optar pela qual lhe pareça mais razoável.
Assim, ainda que existam duas versões amparadas pelo material probatório
produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício de
sua função constitucional.” (HC 201812 SP, 5a T. rel. Marco Aurélio Belizze,
07.08.2012, v.u.)” (in Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2013, p. 1048)
Assim, na hipótese vertente, ante o já ponderado,
deve ser mantido o veredicto.
Acertadamente dosada e individualizada a pena
imposta a ré, nada há que se alterar na respeitável sentença também a este
respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000450-14.2017.8.26.0594 -Voto no 1219
11
Consideradas ausentes circunstâncias justificassem
a exasperação da pena-base, foi ela fixada no mínimo legal.
Nas fases seguintes, não configuradas agravantes,
atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.
Foi, portanto, consolidada a pena em 12 (doze) anos
de reclusão, que é a menor possível para a espécie.
No que tange à insurgência da Defesa quanto ao
reconhecimento da atenuante da confissão, cumpre-me ressaltar, que foi
correto o entendimento do juízo a quo, que não o aplicou e, não era mesmo o
caso, visto a vedação expressa na Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça.
Súmula 231 - A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999,
DJ 15/10/1999).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE E CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. ATENUANTES DO ART. 65, INCISOS I e
III, "D", DO CÓDIGO PENAL - CP. FIXAÇÃO DA PENA
EM
PATAMAR
ABAIXO
DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000450-14.2017.8.26.0594 -Voto no 1219
12
1. Nos termos do enunciado n. 231 da Súmula do STJ, é
inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da
confissão espontânea, previstas no art. 65 do Código Penal
- CP, para fins de redução da pena a patamar aquém do
mínimo legal.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ Quinta Turma -
AREsp 1408530/MS Min. Rel. JOEL ILAN PACIORNIK j.
14/05/2019)
Em face da quantidade da pena final e da natureza
do delito (que é hediondo), como bem decidido na sentença, o regime
prisional inicial deve ser o fechado.
Diante do exposto, pelo meu voto nego provimento
ao recurso defensivo.
FÁTIMA GOMES
Relatora